Tribunal: TJDFT
Processo: 0733672-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733672-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0736261-84.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a produção de prova pericial contábil, cujas despesas serão rateadas entre ela e a agravada (id 204934957 dos autos originários). A agravante pede a reforma da decisão agravada para declarar válida a planilha apresentada por ela com os devidos encargos contratuais, bem como determinar a adjudicação do imóvel penhorado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 204934957 dos autos originários): Nos termos do despacho de ID 202024440, verificada a controvérsia quanto ao valor atualizado da dívida, DETERMINO a produção de prova pericial contábil, cujas despesas serão rateadas entre as partes exequente e a executada Jane Lúcia Machado. A análise perfuntória dos autos indica ausência de dialeticidade recursal quanto aos pedidos de reforma da decisão agravada para declarar válida a planilha apresentada por ela com os devidos encargos contratuais e para determinar a adjudicação do imóvel penhorado. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator